Tribunal: TJDFT
Processo: 0741828-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
1. Na espécie, pelo apurado nos autos, nota-se que não existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que o entorpecente apreendido na posse do réu (17,70g de maconha) seria destinado à difusão ilícita, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.
2. Com efeito, a abordagem do ora apelante foi aleatória e motivada pelo simples fato de ele ter apresentado nervosismo ao notar a aproximação da viatura policial; não havia informações pretéritas de seu envolvimento com o tráfico; não foi identificado nenhum usuário que, eventualmente, houvesse adquirido drogas junto a ele e sequer foi apreendida qualquer quantia em dinheiro, de modo que, embora se possa cogitar de fundada suspeita para justificar sua abordagem, não há como se admitir, no caso, que a mera descoberta de situação de posse de drogas tenha o condão de caracterizar a tipicidade do crime de tráfico.
3. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
4. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por 24 horas e ter-lhe sido impostas medidas cautelares, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
5. Recurso provido.